Tribunal: TJMT
Processo: 0002852-65.2015.8.11.0009
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002852-65.2015.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TEREZINHA DA SILVA MAFRA - CPF: 514.477.621-34 (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), MAX MODAS (APELADO), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), CLOVIS ALEXANDRE STASIAK NERIS - CPF: 903.931.551-53 (ADVOGADO), SERASA EXPIRIAN (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA EM RELAÇÃO A UMA DAS RÉS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Diante da ausência de provas acerca da cessão de crédito alegada, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva de uma das rés e julgou improcedentes os pedidos em relação ao órgão de restrição ao crédito em razão da ausência de ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Consignação em Pagamento c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente com condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

A autora argui que houve cessão de crédito de forma irregular pois não foi notificada.

Contrarrazões nos IDs nº. 145210159 e 145210160.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ingressou em juízo sob o argumento de que realizou compras parceladas com a ré MAX MODAS em 2012, na cidade de Colíder/MT, e que após a loja encerrar suas atividades em 2013 não conseguiu mais efetuar os pagamentos.

Diz que procurou a matriz para resolver o problema, porém não obteve solução.

Aduz que em 2014 foi surpreendida com a inclusão do seu nome no órgão de proteção ao crédito e nunca foi procurada ou comunicada acerca do débito. Consignou o valor da dívida (R$ 60,00) judicialmente.

Pleiteia a declaração de quitação e a exclusão do seu nome do sistema de negativação de crédito, além de indenização pelo abalo moral.

Após a ré MAX MODAS suscitar a preliminar de ilegitimidade passiva tendo em vista que a negativação foi requerida por empresa diversa, a autora apresentou impugnação à contestação alegando que houve cessão de crédito sem que fosse notificada, porém não trouxe nenhuma prova nesse sentido.

Consta que os débitos de R$ 87,20 e R$ 59,37, com vencimento em 02 e 03-2013, foram incluídos em 12-2014 pela RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. e, inclusive, foram excluídos em 10-2015 (Id. nº 145209244 - Pág. 42).

Assim, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da apelada MAX MODAS e julgou improcedentes os pedidos em relação à segunda ré SERASA EXPERIAN.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO APONTAMENTO NEGATIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA LIDE
– NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - RECURSO PROVIDO.

Se a apelante não é responsável pela negativação do nome da apelada em relação ao débito questionado nesta Ação, não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Não se conhece de pedido formulado em contrarrazões porquanto não constituem meio processual próprio para buscar a modificação da sentença.

(TJ-MT - AC: 00513509620158110041 MT, Data de Julgamento: 26/06/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2019)

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso da ré e majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022